Tribunal: TJSP
Processo: 1050230-12.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA – CAPITAL DE GIRO – Sentença que julgou extinta a execução, sem exame de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 924, I, do CPC – Pretensão do exequente de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de certificação pela ICP-Brasil torna inválido o título executivo, por inobservância do art. 10, §1o, da Medida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA – CAPITAL DE GIRO – Sentença que julgou extinta a execução, sem exame de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 924, I, do CPC – Pretensão do exequente de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de certificação pela ICP-Brasil torna inválido o título executivo, por inobservância do art. 10, §1o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Assinatura eletrônica não certificada por entidade credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) resulta na falta de certeza e de exigibilidade do contrato. Impossibilidade de execução direta do título reconhecida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO